Tribunal: STF
Processo: ADI 6991
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de reconsideração. Incognoscibilidade. Inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de amparo normativo que o sustente. Precedentes. Medida provisória não convertida em lei. Vigência encerrada. Art. 62, § 3º e 7º, da Constituição Federal. Pedido de reconsideração não conhecido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de reconsideração manejado pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB em face de decisão por mim proferida por meio da qual julguei prejudicada a presente ação direta. 



    2. Segundo o partido autor, a devolução de medidas provisórias, pelo Presidente do Congresso Nacional, é procedimento não previsto expressamente no ordenamento jurídico pátrio.



    3. Afirma que a devolução da MP ao Poder Executivo apenas encerra a tramitação legislativa da matéria. Em absoluto, contudo, obsta a produção de efeitos jurídicos durante o prazo mínimo de vigência da medida provisória — sessenta dias (art. 62, § 3º, CF) — sobretudo pelo fato de que a MP n. 1.068/2021 não foi revogada pelo Executivo.



    4. Aduz que a perda da eficácia da medida provisória só pode se dar por meio do decurso do prazo constitucional para conversão (art. 62, § 3º), da rejeição por deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional (art. 62, §§ 8º e 9º) ou da revogação por diploma de igual ou superior hierarquia, na esteira da jurisprudência deste e. Tribunal (MC-ADI 2.984, Relª. Minª. Ellen Gracie, j. 04.09.2003, p. 14.05.2004).



    5. Requer a reconsideração da decisão agravada e, em consequência, o prosseguimento da tramitação desta ADI.



    É o breve relato.



    Decido.



    6. Preliminarmente, incabível o presente pedido de reconsideração, na esteira da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte (Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018; Rcl 46.988-Rcon/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.6.2021), porquanto inexistente, no ordenamento jurídico nacional, base que o ampare. Assim, face à taxatividade recursal, o pedido não pode ser conhecido, tampouco recebido como agravo interno. 



    7. Nesse mesmo sentido, a Segunda Turma desta Casa, em recente julgado, assentou que [o]s pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 (Rcl 43.007-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    8. Ainda que fosse possível superar referido óbice processual, melhor sorte não assistiria à parte autora. 



    9. Destaco que, mesmo a prevalecer a hermenêutica propugnada pelo autor no sentido de que a devolução de medidas provisórias não impede a produção de seus efeitos jurídicos, a presente ação direta de inconstitucionalidade estaria prejudicada. Publicada a MP 1.068/2021 no DOU de 06.9.2021, há muito exaurido seu prazo de vigência, inclusive o prazo de prorrogação (art. 62, § 3º e 7º, CF).



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor. Confiram-se:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Medida Provisoria n. 111/89. 



    - Não tendo sido convertida em lei a Medida Provisoria atacada pela presente ação direta, perdeu ela, retroativamente, a sua eficacia jurídica pelo transcurso do prazo para a sua conversão, e, assim, por via de consequência, perdeu esta ação o seu objeto.



    Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece por estar prejudicada em virtude da perda de seu objeto.”



    (ADI 162/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 19.9.1997)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º E 2º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 414/2008, ATUAL LEI N. 11.688/2008, QUE CONSTITUI FONTE DE RECURSOS ADICIONAL PARA AMPLIAÇÃO DE LIMITES OPERACIONAIS DO BNDES. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS ATACADOS. PRECEDENTE: ADI 4.041/DF. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ADI 4005-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.12.2014)



    11. Não conheço, pois, do pedido de reconsideração.



    12. Tendo em vista que, na linha de precedentes desta Corte, tal pleito não suspende o prazo recursal, registro a ocorrência da preclusão temporal, pelo que determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento destes autos, independentemente da publicação da presente decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora